Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 71300617, posto que a eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira encontrava-se afastada da atividade jurisdicional na data de distribuição do recurso, conforme já certificado em ID 70909199. Prossiga-se na forma do despacho de ID 70912874. Intime-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403